Tribunal: TJES
Processo: 5001046-32.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001046-32.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IGOR DE SOUZA VIEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001046-32.2026.8.08.0000

REQUERENTE: IGOR DE SOUZA VIEIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL: ACOLHIDA. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PROVA DA MENORIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 630 DO STJ. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. REINCIDÊNCIA. PRAZO DEPURADOR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta por Igor de Souza Vieira, com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, visando a desconstituição de acórdão que confirmou condenação pela prática de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/2006). Requerente pleiteia o afastamento da majorante, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea sob a ótica de nova redação da Súmula 630 do STJ, a exclusão da reincidência por decurso do prazo depurador, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a desclassificação para consumo pessoal..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a possibilidade de rediscussão de provas da menoridade e critérios de dosimetria já examinados em apelação, bem como a aplicação retroativa de mudança jurisprudencial em sede revisional; (ii) estabelecer se transcorreu o período depurador de cinco anos da reincidência previsto no inciso I do art. 64 do Código Penal; (iii) determinar se o requerente preenche os requisitos para o benefício do tráfico privilegiado..

III. RAZÕES DE DECIDIR

Acolhe-se a preliminar de não conhecimento parcial da ação revisional quanto às teses de invalidade da prova da menoridade e critérios básicos de dosimetria, pois tais matérias estão acobertadas pela coisa julgada e não houve apresentação de prova nova, configurando tentativa de utilização da revisão criminal como mero sucedâneo recursal..

Inviável o conhecimento do pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea com base na revisão da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça ocorrida em setembro de 2025, uma vez que alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza a desconstituição do julgado nem equivale a novatio legis in melius..

Permanece hígida a agravante da reincidência, visto que, após abandono do cumprimento de pena em condenação anterior, a prescrição da pretensão executória operou-se apenas em 13/03/2020 (observada a redução do prazo pelo art. 115 do Código Penal), termo inicial do período depurador que ainda não havia findado na data do novo crime, praticado em 19/04/2024..

A condição de reincidente do agente constitui óbice legal intransponível ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006..

Materialidade e autoria do delito de tráfico de entorpecentes estão sobejamente demonstradas pelo laudo toxicológico definitivo e depoimentos coerentes de agentes policiais que presenciaram a mercancia ilícita, revelando-se improcedente o pleito de absolvição ou desclassificação..

Mantém-se a majorante do envolvimento de adolescente, pois a menoridade restou comprovada por documentos públicos idôneos lavrados pela autoridade policial e por declarações prestadas em juízo, sendo desnecessária a exclusiva apresentação de certidão de nascimento..

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido conhecido parcialmente e, na parte conhecida, julgado improcedente.

Tese de julgamento:

A revisão criminal não admite o reexame puro e simples de teses já decididas nas instâncias ordinárias sem a demonstração de prova nova ou erro manifesto..

A alteração jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando aplicação retroativa de entendimento mais benéfico..

O período depurador da reincidência conta-se da extinção da punibilidade, inclusive pela prescrição da pretensão executória, impedindo o reconhecimento do tráfico privilegiado se o novo crime ocorrer dentro do quinquênio legal..

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 621, I e III, e art. 625, § 5º; Código Penal, art. 64, I, art. 65, III, "d", art. 67 e art. 115; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, e art. 40, VI..

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 630; STJ, Tema Repetitivo 1.194; STJ, AgRg na RvCr 5.713/DF; STJ, AgRg no AREsp 2.908.439/BA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001046-32.2026.8.08.0000

REQUERENTE: IGOR DE SOUZA VIEIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
IGOR DE SOUZA VIEIRA
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do v. acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça nos autos da
ação penal nº 0000093-10.2024.8.08.0038.

Na ação penal de origem, o requerente foi condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES pela prática do crime tipificado no
artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06
. A reprimenda foi fixada em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.
O trânsito em julgado ocorreu em 25 de fevereiro de 2025.

Na presente revisão, o requerente sustenta, em síntese, o afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, a redução da fração de aumento, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com base em entendimento jurisprudencial superveniente, a revisão da dosimetria, o afastamento da reincidência, o reconhecimento do tráfico privilegiado e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A revisão criminal, contudo, possui cabimento restrito e não se presta à rediscussão ampla da causa. Não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco como nova apelação destinada ao reexame de fatos, provas ou critérios de dosimetria já apreciados pelas instâncias ordinárias. Esse entendimento é firme no Superior Tribunal de Justiça, que reitera a inviabilidade do manejo da revisão criminal para simples reanálise do conjunto probatório ou rediscussão de teses já decididas (
vide
AgRg na RvCr n.º 6.061/MG, Rel. Min.ª DANIELA TEIXEIRA, julgado em 08/05/2024).

No mesmo sentido, a Corte Superior também consolidou orientação de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses absolutamente excepcionais, não verificadas no caso concreto (
vide
RvCr n.º 5.620/SP, Rel. Min.ª LAURITA VAZ, julgado em 14/06/2023).

À luz dessas premissas, não conheço da alegação de
invalidade da prova da menoridade
do adolescente envolvido. Trata-se de matéria já analisada no processo originário, sem a apresentação de qualquer elemento novo capaz de autorizar sua rediscussão. A menoridade, ademais, foi demonstrada por meios idôneos constantes dos autos, inclusive pelas declarações do próprio adolescente e sua oitiva judicial.

Também não conheço do pedido de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
com base na redação mais recente da Súmula 630 do STJ. A pretensão, nesse ponto, funda-se exclusivamente em alteração jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado, o que, conforme já destacado, não autoriza a revisão criminal. Admitir o contrário implicaria esvaziar a estabilidade da coisa julgada penal, em frontal desacordo com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, não é possível rediscutir, nesta via, os
critérios de dosimetria da pena
, quando já examinados de forma fundamentada no acórdão rescindendo, ausentes ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade manifesta. A revisão criminal não se presta à reapreciação de tais questões, salvo nas hipóteses estritas do art. 621 do CPP, o que não se verifica.

Superadas essas questões, passa-se ao exame da alegação de
afastamento da reincidência
. A tese não merece acolhida. Consta dos autos que o réu possui condenação anterior no processo nº 0003897-40.2011.8.08.0038, tendo abandonado o cumprimento da pena, ainda com saldo remanescente. Em razão da incidência do art. 115 do Código Penal, a prescrição da pretensão executória somente se consumou em 13 de março de 2020. Considerando que o novo delito foi praticado em 19 de abril de 2024, não transcorreu o período depurador de cinco anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal. Mantém-se, portanto, hígida a agravante da reincidência, circunstância que também impede o
reconhecimento do tráfico privilegiado
.

No
mérito da condenação
, não há ilegalidade a ser sanada. A materialidade do delito está comprovada pelo laudo toxicológico definitivo e pelos autos de apreensão. A autoria decorre dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a diligência, os quais relataram a prática da mercancia ilícita pelo réu, em atuação conjunta com o adolescente.

A versão defensiva de que o réu seria
mero usuário
não encontra respaldo no conjunto probatório. Também não merece credibilidade a tentativa do adolescente de assumir a propriedade da droga em juízo, por se tratar de versão isolada e contraditória com os elementos colhidos na fase policial.

A tipificação jurídica dos fatos foi corretamente estabelecida no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com incidência da
causa de aumento do art. 40, inciso VI
, diante do comprovado envolvimento de adolescente. A dosimetria da pena observou os critérios legais, tendo sido a pena-base fixada no mínimo, agravada pela reincidência e majorada na fração de 1/6, resultando na pena definitiva de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além de 777 dias-multa.

O regime inicial fechado mostra-se adequado, diante do quantum da pena e da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Não há, portanto, prova nova, erro de fato ou violação manifesta à lei penal que justifique a desconstituição do julgado.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da revisão criminal e, na parte conhecida,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, mantendo integralmente o acórdão rescindendo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conhecer parcialmente da revisão criminal.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER EM PARTE
da Revisão Criminal e, na parte conhecida,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.